Tribunal: TJES
Processo: 0000299-76.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000299-76.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VICTOR NALI CARLETTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL –
APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, VI, LEI 11.343/06

– INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO VERIFICADA – DESCLASSIFICAÇÃO – USO DE DROGAS
–
QUANTIDADE DE DROGAS E HISTÓRICO DO ACUSADO INCOMPATÍVEIS –
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
O depoimento dos policiais militares, especialmente no crime de tráfico de drogas, quando corroborados com os demais elementos probatórios, possuem elevada relevância, tendo em vista que muitas vezes são os únicos presentes na cena do crime.
2.
Para a configuração do crime previsto no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06, não é necessário provar a ocorrência de qualquer ato de comércio, sendo suficiente que o agente se encaixe em qualquer um dos verbos descritos no texto legal.

3.
Mesmo que o agente não tivesse a intenção de empenhar a traficância, fato é que a condição de dependente químico é plenamente compatível com a conduta imputada ao apelante, sendo muito comum que o próprio usuário trafique.

4.
O juízo de primeiro grau destacou
(i)
que foi realizado o flagrante em local comumente conhecido como ponto de venda de drogas;
(ii)
que a quantidade de drogas apreendidas são incompatíveis com o consumo pessoal; e
(iii)
que o réu possui outras ações penais em seu desfavor, inclusive por tráfico de drogas, o que indica uma familiaridade com comportamentos transgressores.

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal

VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
JOÃO VICTOR NERI CARLETTE

em face da r. Sentença de fls. 22/23-v (retificada às fls. 33/34) do processo originário, acostado ao ID 8889343, que julgou procedente o pleito ministerial para condenar o recorrente nas sanções dos art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. VI, ambos da Lei nº 11.343/06, fixando a pena definitiva em 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, com o regime inicial fechado.

Em suas razões acostadas ao ID 8889349, o apelante pleiteia, em síntese,
(i)
a sua absolvição, ante a insuficiência probatória, prevalecendo o princípio
do in dubio pro réu;

(ii)
subsidiariamente, pela desclassificação para o delito de uso de drogas (art. 28 da Lei nº 11.343/06).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao ID 8889356, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 9672992), pelo
des
provimento
do recurso.

Pois bem.

Consta da denúncia (fls. 02/02-v – ID 8889343) que:

Revela o inquérito policial junto que, no dia 27 de janeiro de 2022, por volta das 22h05min, na Avenida Mauro Miranda Madureira, próximo ao posto de gasolina Teixeira, bairro Teixeira Leite, nesta cidade, o Denunciado foi flagrado transportando e trazendo consigo as drogas conhecidas como "cocaína" e "crack", com o fim de comercializá-las, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo que tal prática delituosa envolveu o adolescente Hyago Marrieli Fernandes (certidão à fi. 07 do IP), conforme o Auto de Apreensão de fi. 29 e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fi. 30.

Depreende-se do procedimento administrativo em anexo que, no dia dos fatos, durante patrulhamento tático motorizado pelo bairro Teixeira Leite, nesta cidade, agentes da lei receberam informações de que um indivíduo conhecido como "Jobas", o qual estaria trajando camisa do Flamengo e a bordo de uma motocicleta de cor escura, seria o responsável pelo abastecimento de drogas na região.

Dessa forma, os policiais militares reforçaram o patrulhamento na localidade, ocasião em que avistaram dois indivíduos a bordo de uma motocicleta Honda CG de cor preta, placa MSI 7746, sendo que o carona trajava uma camisa do flamengo, conforme narrado anteriormente. Diante da fundada suspeita, foi dada ordem de parada ao condutor, contudo o citado não obedeceu ao comando emanado pelos agentes e empreendeu fuga.

Realizado o acompanhamento, ao perceber que seriam alcançados pelos policiais, o sujeito que estava na garupa da motocicleta dispensou um invólucro branco que trazia consigo, que prontamente foi recolhido e constatado em seu interior a existência de 39 (trinta e nove) pedras da droga conhecida como "crack".

Ato contínuo, os flagranteados foram alcançados, sendo identificados como João Victor Nali Carlette, indivíduo que estava na garupa do veículo e que dispensou as drogas quando da aproximação dos policiais, assim como o adolescente Hyago, que pilotava a motocicleta. Ao realizarem busca pessoal, os agentes encontraram com o denunciado outros 02 (dois) papelotes de substância análoga a "cocaína".

E, em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu nas sanções dos art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. VI, ambos da Lei nº 11.343/06, fixando a pena definitiva em 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, com o regime inicial fechado.

Pois bem.

Em relação a tese recursal pela absolvição do acusado em face da insuficiência probatória, entendo que esta não merece prosperar. Discorro.

Inicialmente, certifico que a
materialidade
do delito encontra-se devidamente verificada através do
(i)
Boletim Unificado nº 46915139 (fls. 24/26 – ID 8889344);
(ii)
Auto de Apreensão (fls. 29/29-v – ID 8889344);
(iii)
Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fl. 30 – ID 8889344);
(iv)
Relatório Final de Inquérito Policial (fls. 38/41 – ID 8889344) e
(v)
Laudo da Seção Laboratório de Química Forense nº 1181/2022 (fl. 07 do ID 8889343).

No que tange os elementos de
autoria
, ressalte-se que o depoimento dos policiais militares, especialmente no crime de tráfico de drogas, quando corroborados com os demais elementos probatórios, possuem elevada relevância, tendo em vista que muitas vezes são os únicos presentes na cena do crime.

Nessa linha, inclusive, já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. INTERROGATÓRIO SUB-REPTÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. 2. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. (...). Não fosse o bastante, no presente caso, o apelante foi efetivamente advertido durante a abordagem policial quanto a seu direito constitucional de permanecer em silêncio, mas optou por confessar informalmente a prática do crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar, portanto, em interrogatório sub-reptício. Preliminar rejeitada. 2.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.
3. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES; Data: 01/
02
/2024; Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal; Número: 0001596-07.2022.8.08.0048; Magistrado: Eder Pontes Da Silva)

No mesmo sentido, é de entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) que
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.215.865/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/03/2023)

No caso vertente, os Policiais Militares Vinícius Smith Guio e Wagner Bravin Theodoro, condutores da ocorrência, ratificaram em juízo as declarações feitas à autoridade policial (fls 02/03-v – ID 8889344), confirmando os detalhes descritos na denúncia.

Assim, no que se refere a
autoria
do delito, verifico que as provas carreadas no conjunto probatório são mais do que suficientes para garantir a certeza do fato criminoso atribuído ao recorrente.

Em que pese o pleito da defesa técnica pela desclassificação do réu para caracterizá-lo como usuário, nos parâmetros previstos ao art. 28 da Lei 11.343/06, compreendo que não lhe assiste razão.

Embora o apelante tenha declarado em audiência de instrução e julgamento que as drogas apreendidas eram destinadas ao seu uso pessoal, é possível concluir logicamente que a quantidade de entorpecentes confiscados é incompatível com o consumo pessoal, especialmente no caso da substância “crack”, na qual foram recolhidas 39 (trinta e nove) pedras.

Além disso, o local em que foi realizado o flagrante, conforme explicitado pelo Juiz sentenciante (fls. 22/23-v – ID 8889343), próximo ao “Valão”, comumente conhecido na região como ponto de venda de drogas.

Adicionalmente, vislumbro que o acusado possui outras ações penais em seu desfavor, vide certidão acostada às fls. 26/27 do ID 8889343, inclusive pelo delito de tráfico de drogas (processo nº 0004191-61.2020.8.08.001), o que indica uma familiaridade com comportamentos ilícitos. Inclusive, na época dos fatos, o acusado ainda tinha um mandado de prisão em aberto, pelo processo nº 0006918-56.2021.8.08.0011.

Outrossim, conforme destacado pela D. Procuradoria de Justiça, para a configuração do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, não é necessário provar a ocorrência de qualquer ato de comércio, sendo suficiente que o agente se encaixe em qualquer um dos verbos descritos no texto legal,
in verbis
, o que observa-se no caso em tela.

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar,
trazer consigo
, guardar,
prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ademais, mesmo que o agente não tivesse a intenção de empenhar a traficância, fato é que a condição de dependente químico é plenamente compatível com a conduta imputada ao apelante, sendo muito comum que o próprio usuário trafique.

Por fim, tendo em vista que os honorários advocatícios pela atuação da advogada dativa Dra.
ERICKA RENATA DE LIMA AUGUSTO, OAB/ES 27.028
, nesta fase recursal, já foram fixados pelo Juízo de primeira instância (vide certidão ao ID 8889353), deixo de arbitrá-los.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
a fim de MANTER a condenação do réu a pena de
09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa
, com o regime inicial fechado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.